Tribunal: TJSP
Processo: 1013711-31.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Saída de mercadorias destinada a filial - Transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade - Inocorrência do fato gerador do ICMS - Irrelevância onde se situam os estabelecimentos, se na mesma cidade ou em Estados distintos da Federação - Inteligência da Súmula n. 166 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – R. sentença

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Saída de mercadorias destinada a filial - Transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade - Inocorrência do fato gerador do ICMS - Irrelevância onde se situam os estabelecimentos, se na mesma cidade ou em Estados distintos da Federação - Inteligência da Súmula n. 166 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – R. sentença mantida – Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013711-31.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013711-31.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Reexame Necessário: 1013711-31.2019.8.26.0506
Apelante:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelado: MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP E FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juiz: Dr. REGINALDO SIQUEIRA
Voto no: 16.189 G*
REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA
ICMS
Saída de mercadorias
destinada
a
filial
-
Transferência
entre
estabelecimentos
de
mesma
titularidade
-
Inocorrência
do
fato
gerador
do
ICMS
-
Irrelevância onde se situam os estabelecimentos, se
na mesma cidade ou em Estados distintos da
Federação - Inteligência da Súmula n. 166 do C.
Superior Tribunal de Justiça
Precedentes
R.
sentença mantida Recurso oficial desprovido.
Trata-se de recurso oficial interposto contra a r.
sentença de fls. 162/163, que concedeu a ordem em ação mandamental
para declarar a inexigibilidade do ICMS referente à remessa de
mercadorias para estabelecimento da mesma empresa, localizada na
mesma unidade da Federação.
É o relatório.
Cuida-se de remessa necessária contra a r. sentença
que concedeu a ordem em ação mandamental.
O recurso oficial não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013711-31.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Questionou-se a incidência do ICMS na circulação
de
mercadorias
entre
estabelecimentos
comerciais
do
mesmo
contribuinte, ou seja, entre as empresas sede e filiais localizadas dentro e
fora da mesma unidade da Federação.
A questão não é nova e já criou inúmeros debates
acalorados.
Contudo, atualmente, encontra-se pacificada pela
Súmula 166, do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece-se que:
“Súmula 166 Não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento
de
mercadoria
de
um
para
outro
estabelecimento do mesmo contribuinte”
Com efeito, tem entendido esta Egrégia Corte de
Justiça que a configuração da hipótese de incidência do ICMS sobre
operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte não configura a hipótese de incidência tributária,
posto que, para tanto, tais atos reclamam a ocorrência de ato de
mercancia, ou seja, de compra e venda de mercadorias.
Esta circulação somente pode ser jurídica, e não
física, conforme diz a Doutrina mais abalizada, a qual pressupõe a
transferência de titularidade do bem (posse ou propriedade) para outra
pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013711-31.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Na
circulação
de
mercadorias
entre
estabelecimentos comerciais da mesma empresa, inexiste esta mudança
de titularidade da mercadoria, inocorrendo, portanto, o fato gerador do
tributo, sendo incabível a tributação pelo ICMS.
Por outro lado, é irrelevante o local onde se situem
os vários estabelecimentos, se na mesma cidade ou em Estados distintos
da Federação.
Isto porque, a referida Súmula 166 preconiza a
necessidade apenas que o deslocamento se dê entre estabelecimentos
pertencentes ao mesmo titular, sem qualquer ressalva quanto à
necessidade de situarem-se no mesmo Estado.
Não é outro, pois, o posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS. FATO
GERADOR. 1. O deslocamento de bens de um estabelecimento
para outro, pertencente ao mesmo titular, ainda que situado
em estado diverso, não gera hipótese de incidência de ICMS,
isto porque para que ocorra o fato gerador do mesmo, é
imprescindível que haja a venda da mercadoria. 2.
Precedentes. 3. Recurso provido" (REsp 121.738/RJ, Rel. Min.
José Delgado, DJU de 1o.09.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013711-31.2019.8.26.0506 -Voto no
5
No mesmo sentido vejam-se os seguintes julgados:
AgRg no REsp n. 601140/MG, Primeira Turma, DJU de 10.04.2006;
REsp n. 659569/RS, Segunda Turma, DJU 09.05.2005; AgRg no Ag n.
287132/MG, Primeira Turma, DJU 18.12.2000 e REs ́p n. 121738/RJ,
Primeira Turma, DJU 01.09.1997.
Este também é o entendimento desta Eg. Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
obstar cobrança de ICMS pelo manejo de gado entre
estabelecimentos situados na divisa dos Estados de São Paulo
e Mato Grosso do Sul O cerne da questão está na existência
da circulação da mercadoria
Exigência de circulação
jurídica Acolhimento do pleito formulado, mesmo nos casos
em que a transferência é interestadual Não ocorrência do
fato gerador Exegese do disposto na Súmula 166 do STJ,
que não restringe a benesse às hipóteses de transferência
dentro de uma mesma unidade da Federação Precedentes
jurisprudenciais
Ausência de recursos voluntários

Remessa
necessária
não
provida.” (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1002754-43.2019.8.26.0482;
Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de
Registro: 22/10/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Transferência de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013711-31.2019.8.26.0506 -Voto no
6
entre matriz e filial. Incidência do imposto. Liminar
indeferida. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
REsp no 1.125.133/SP, 1a Seção, 25-08-2010, Rel. Luiz Fux,
pelo rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de
que não incide ICMS na transferência de mercadorias ou bens
entre
estabelecimentos
da
mesma
empresa,
restando
demonstrado o bom direito para a concessão da liminar. O
perigo da demora, por sua vez decorre da dificuldade imposta
ao desenvolvimento da atividade empresarial pela exigência
do recolhimento do ICMS sobre as transferências de
mercadorias para as filiais no Estado de Mato Grosso do Sul
e Minas Gerais.
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2117433-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Torres
de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Jales - 1a Vara; Data do Julgamento:
16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019)
Assim sendo, havendo a circulação de mercadorias
da impetrante, entre os seus estabelecimentos comerciais, descabida é a
exigência do recolhimento do ICMS.
Desta feita, inarredável a conclusão que a r. sentença
merece ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013711-31.2019.8.26.0506 -Voto no
7
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso de ofício.
SILVIA MEIRELLES
Relatora